Tribunal: TJPA
Processo: 0807982-70.2020.8.14.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): MILTON AUGUSTO DE BRITO NOBRE
Órgão julgador: MILTON AUGUSTO DE BRITO NOBRE
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 3608 - Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Data de julgamento: 2020-09-21

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) - 0807982-70.2020.8.14.0000
PACIENTE: ABINAEL TEIXEIRA TEIIXEIRA

AUTORIDADE COATORA: JUIZ DE DIREITO DA VARA UNICA DA COMARCA DE MARACANÃ/ PA

RELATOR(A):
Desembargador MILTON AUGUSTO DE BRITO NOBRE

EMENTA

EMENTA:
HABEAS CORPUS
LIBERATÓRIO E PARA TRANCAMENTO DA AÇÃO PENAL
, COM PEDIDO LIMINAR.
ART. 33 DA LEI DE DROGAS. AUSÊNCIA DOS REQUISITOS AUTORIZADORES DA PRISÃO PREVENTIVA. REITERAÇÃO DE PEDIDO. NÃO CONHECIMENTO. EXCESSO DE PRAZO NA FORMAÇÃO DA CULPA. INEXISTÊNCIA. TRANCAMENTO DA AÇÃO PENAL POR FALTA DE JUSTA CAUSA E INÉPCIA DA DENÚNCIA. CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO EVIDENCIADO. ORDEM PARCIALMENTE CONHECIDA E, NESTA PARTE, DENEGADA.

1.
O
writ
não merece ser conhecido no ponto em que discute a ausência dos pressupostos autorizadores da custódia preventiva, porquanto, ao lado de se tratar de reiteração de pedido, não foram apresentados fatos novos capazes de modificar o entendimento exposto anteriormente por e. este Tribunal.

2.
Não há como se acolher a alegação de excesso de prazo para julgamento do feito,

quando não constatada demora
desproporcional no andamento processual, tomando o Juízo
a quo
as devidas providências para o regular curso do processo,
especialmente considerando
que, a denúncia foi ofertada, paciente citado, defesa prévia apresentada, denúncia recebida, pedido de revogação da prisão preventiva examinado e indeferido e previsão para realização da audiência na primeira semana de outubro, só não vindo a ocorrer anteriormente, em face do momento atípico vivenciado, com a suspensão de diversos atos procedimentais, em decorrência da pandemia da COVID-19.

3.

O trancamento da ação penal na via estreita do
habeas corpus
somente é possível, em caráter excepcionalíssimo, quando se comprovar, de plano, a inépcia da denúncia, a atipicidade da conduta, a incidência de causa de extinção da punibilidade ou a ausência de indícios de autoria ou de prova da materialidade do delito, o que não se constata no caso concreto.

4.
Ordem parcialmente conhecida e, nesta parte, denegada.

RELATÓRIO

Cuida-se da ordem de
habeas corpus

liberatório e para trancamento da ação penal, com pedido liminar
,
impetrada pelo advogado

David Aguiar, em benefício de
Abinael Teixeira Teixeira
, denunciado e preso preventivamente pela prática do crime tipificado no art. 33 da Lei de Drogas, apontando como autoridade coatora o Juízo de Direito da Vara Única da Comarca de Maracanã/PA.

Consta na impetração, em linhas gerais, que o paciente foi preso em flagrante delito no dia 07/04/2020, sob a acusação de que estaria cultivando em sua residência a substância entorpecente popularmente conhecida como “
maconha
”.

Sustenta o impetrante que não estão presentes os requisitos da segregação preventiva, devendo ser substituída por medidas cautelares alternativas, uma vez que o crime não foi praticado com violência ou grave ameaça, o paciente possui predicativos pessoais favoráveis e a prisão não se encaixa em nenhuma das hipóteses elencadas na Recomendação nº 62 do Conselho Nacional de Justiça.

Defende haver excesso de prazo na formação da culpa, porquanto o coacto se encontra preso desde o mês de abril do corrente ano e até a presente data não houve a designação de audiência de instrução e julgamento.

Aduz, ainda, que a denúncia ofertada deve ser considerada inepta, uma vez que “
EM NENHUM MOMENTO A DENÚNCIA INFORMA A EFETIVA QUANTIDADE EM QUILO(S)/ GRAMA(S) DE SUBSTÂNCIA ENTORPECENTE supostamente apreendida em poder do paciente, restando, pois, manifestamente inepta. A denúncia SEQUER INFORMA A ALTURA DAS REFERIDAS MUDAS, TAMPOUCO O PESO MÉDIO DESTAS
”.

Por fim, assevera, faltar
justa causa para a deflagração da ação penal, salientando que “
o IPL nº 00113/2020.100056-0 (Doc. 03, em anexo) que lhe serve de base, embora informe que teriam sido encontrados na área externa da residência do paciente cerca de 70 (setenta) pés/ mudas de maconha, e na área interna, 01 (um) aparelho de telefonia móvel, apetrechos para embalo da droga (01 [um] rolo de papel alumínio e 01 [um] rolo de filme PVC transparente) e R$350,00 (trezentos e cinquenta reais) em espécie, não demonstra a materialidade do crime de tráfico de drogas. Isto porque a existência de substância entorpecente teria sido comprovada através de Auto de Exame Provisório de Constatação Toxicológico (Doc. 03, fls. 17-18), assinado pela enfermeira Carla Santos, mediante utilização dos seguintes métodos: (I) OBSERVAÇÕES OCULARES; (II) LEVANTAMENTO IN LOCO
”.

Ao final, postula o impetrante:

“I - Seja deferida a liminar para:

a)
revogar a prisão preventiva
decretada em desfavor do paciente ou, subsidiariamente, substituir a segregação por medidas cautelares diversas da prisão, nos termos do art. 319, CPP c/c o caput do art. 8º da Recomendação nº 62/2020 do CNJ, visto estarem demonstrados o fumus boni iuris e o periculum in mora;

b)
determinar o trancamento da ação penal
de referência;

II - No mérito, seja concedida a ordem para confirmar a liminar requerida no item anterior, sanando-se o constrangimento ilegal suportado pelo paciente, conforme estabelece o art. 5º, inciso “LXVIII”, da CF;

III - Seja expedido o necessário alvará de soltura.”

Acostou documentação.

O
writ
foi distribuído, originariamente, à Desembargadora Vânia Valente do Couto Fortes Bitar Cunha, que determinou o seu encaminhamento a este gabinete, por força da prevenção gerada pelo julgamento do
habeas corpus
nº
0805747-33.2020.8.14.0000, cujo processo referência é idêntico ao deste
writ
(nº 0000721-97.2020.8.14.0029).

Conclusos os autos em meu gabinete, reconheci a prevenção indicada, indeferi a
liminar
, requisitei informações à autoridade inquinada coatora e determinei o encaminhamento posterior ao
custos legis
para emissão de parecer.

Com os esclarecimentos prestados pelo Juízo
a quo
(
PJe ID nº 3.453.091), a
Procuradora de Justiça Ana Tereza do Socorro da Silva Abucater
sustentou que a ausência de laudo toxicológico definitivo não é condição suficiente para gerar o trancamento da ação penal, todavia, tal fato, no seu entender, justificaria a substituição da prisão preventiva por medidas cautelares alternativas.

Ao final, manifestou-se
pelo “
CONHECIMENTO E DENEGAÇÃO DA ORDEM impetrada em favor de ABINAEL TEIXEIRA TEIXEIRA, requer-se, contudo, que essa Corte Julgadora, de ofício, revogue a prisão preventiva do paciente, concedendo medidas cautelares alternativas à prisão, quantas se mostrarem suficientes, se por outro motivo não estiver preso, sem prejuízo da imposição de outras medidas pelo juízo a quo, e de decretação de nova prisão cautelar, caso demonstrada a necessidade superveniente
”.

O
writ
foi incluído na pauta de julgamento da 25º Sessão Ordinária do Plenário Virtual (PJe) da e. Seção de Direito Penal, a realizar-se na Plataforma Virtual - PJE, todavia, o impetrante protocolizou petição, pleiteando expressamente a retirada do feito na pauta de julgamento, “
requerendo sua inclusão em pauta presencial, e, ainda, a sustentação oral pelo prazo regimental
”, o que foi deferido, com a transferência do julgamento para a 20º Sessão Ordinária da Seção de Direito Penal, a realizar-se no dia 14 de setembro de 2020, por meio de videoconferência.

Por último, a defesa técnica pleiteou, mais uma vez, a retirada do feito da pauta de julgamento do dia 14/09/2020, “
em razão de embaraço com o sistema PUSH para fins de inscrição em sustentação oral
”, o que foi, novamente, acatado por este relator, sendo deliberado em sessão pelo seu adiamento.

É o relatório.

VOTO

Em ponto de partida, impõe consignar, com relação
à
tese de inexistência dos requisitos autorizadores da custódia cautelar, bem como à alegação genérica acerca da pandemia de COVID-19,
que se tratam de mera
reiterações de pedidos
, uma vez que no
habeas corpus
impetrado anteriormente em favor do paciente
(nº
0805747-33.2020.8.14.0000, de minha relatoria, julgado no dia 02 de julho de 2020),
esta e. Seção de Direito Penal, enfrentou a matéria, concluindo, à unanimidade, que a
prisão preventiva decretada estava idoneamente fundamentada, razão pela qual deveria ser mantida.

Ilustrando o dito acima, reproduzo a ementa do mencionado
writ
, impetrado, repiso, em favor do coacto e referente aos mesmos fatos ora apurados:

“EMENTA:
HABEAS CORPUS
LIBERATÓRIO, COM PEDIDO LIMINAR. ART. 33 DA LEI Nº 11.343/06. AUSÊNCIA DOS REQUISITOS AUTORIZADORES DA CUSTÓDIA PREVENTIVA. IMPROCEDÊNCIA. ALEGAÇAO GENÉRICA ACERCA DA PANDEMIA DO CORONAVÍRUS. DESCABIMENTO. ORDEM CONHECIDA E DENEGADA.

1. É legal a manutenção da segregação preventiva
quando constatada a gravidade concreta do delito e a periculosidade acentuada do paciente, que foi
preso por ter extensa plantação de maconha (aproximadamente, 70 pés) em terreno de sua propriedade, localizado numa área de proteção ambiental, dentro do Município de Maracanã, interior do Estado, com reduzido grau de fiscalização por parte das autoridade públicas, evidenciando não só uma maior probabilidade de reiteração delitiva, como também risco de consequências mais gravosas decorrentes da eventual disseminação da droga na pequena comunidade local na qual vive.

2.

A
alegação genérica acerca da pandemia da COVID-19,
sem qualquer tipo de evidência de que o coacto se insira no perfil das pessoas mais vulneráveis à contaminação do vírus SARS-CoV-2, encontrando-se com sua saúde gravemente debilitada, a ponto de invalidar seu tratamento na unidade prisional, é insuficiente para legitimar a revogação da prisão preventiva ou, até mesmo, sua conversão por constritiva domiciliar.

3.

Ordem conhecida e denegada
.” (Grifei).

Sendo assim,
para um novo pronunciamento judicial a respeito seria indispensável à apresentação de fatos ou argumentos jurídicos novos
,
inexistentes ao tempo da primeira impetração e
capazes de modificar o entendimento exposto anteriormente por e. este Tribunal,

o que não ocorreu na espécie.

De qualquer modo, registro, de passagem, que, o fato de não ter sido acostado com a denúncia o laudo toxicológico definitivo, apontando a exata quantidade em gramas ou kilos da droga aprendida, não é suficiente para tornar ilegal a segregação preventiva, como defendido pelo
custos legis
, porquanto, insisto, os seus requisitos autorizadores estão preenchidos, havendo outros elementos de prova lastreando a materialidade e os indícios de autoria do ilícito perpetrado, o que, ao menos neste momento processual, são suficientes para justificar sua manutenção.

Outrossim, abro um parêntese, aqui, para realçar a
periculosidade diferenciada
do paciente, ante os indicativos existentes de que sua conduta não se limitava tão somente em comercializar as substâncias entorpecentes, tratando-se de verdadeiro produtor, porquanto preso em flagrante por possuir considerável
plantação
(70 mudas) de “
maconha
”, plantações essas que, a propósito, vêm aumentando cada vez mais pelo Brasil, espalhando, em especial, pela região amazônica.

Desse modo, mostra-se fundamental, nesses casos, a atuação firme dos Órgãos estatais, visando erradicar a droga ilegal ainda no pé, impedindo que entre no mercado e contribuindo, de modo significativo, para o desabastecimento dos pontos de venda de droga e evitando a escalada da violência e o financiamento de Organizações Criminosas.

Logo,
não conheço do
mandamus
, neste particular.

De igual modo, não há que se falar em constrangimento ilegal por excesso de prazo
,
ante a inexistência de

dilação desarrazoada no lapso temporal, especialmente considerando que,
ao lado
dos

prazos processuais não serem peremptórios, devendo ser analisados caso a caso, o Juízo
a quo
vem tomando as devidas providências para o regular andamento do feito, especialmente considerando,
conforme se extrai dos autos, que o paciente foi
preso em flagrante no dia 07/04/2020, convertido em custódia preventiva em 08/04/2020, denúncia ofertada na data 27/04/2020, determinada a notificação do coacto no dia 07/05/2020, paciente devidamente citado em 13/05/2020, defesa prévia apresentada, denúncia recebida no dia 19/06/2020, pedido de revogação da prisão preventiva indeferido em 29/06/2020, sendo designada audiência de instrução e julgamento, que somente ainda não veio a ocorrer, em face do momento atípico vivenciado, com a suspensão de diversos atos processuais, em decorrência da pandemia da COVID-19.

Outrossim, conforme esclarecido pelo magistrado de 1ª grau, quando de suas informações prestadas no dia 13.08.2020, “
com retomada das atividades presenciais a partir da próxima semana acreditamos será possível realizar a audiência na primeira semana de outubro
” (destaquei).

Logo, com força nessas considerações - devo insistir -
não vislumbro demora desproporcional no andamento processual, eis que
o feito está tramitando dentro dos padrões de normalidade, inexistindo desídia do Juízo processante.

Para concluir, com relação ao
pedido de trancamento da ação penal, motivado pela suposta ausência de justa causa para deflagração do processo criminal e pela inépcia da denúncia ofertada
, anoto, inicialmente, ser de conhecimento geral que
o órgão acusatório tem o dever de narrar de forma satisfatória a conduta criminosa atribuída ao agente que pretende denunciar, de modo a viabilizar o exercício do contraditório e da ampla defesa em Juízo, atendendo, pois, o comando contido no art. 41 do Código de Processo Penal.

Ademais, é igualmente cediço que, na fase de recebimento da denúncia é necessário um mero juízo de probabilidade, bastando que os fatos descritos na peça acusatória constituam crimes em tese e que haja prova de materialidade e indícios de autoria delitivas (
v.g.
HC 149337 ED, Relator(a): Min. Gilmar Mendes, Segunda Turma, julgado em 21/09/2018, Processo Eletrônico Dje-215 Divulg 08-10-2018 Public 09-10-2018).

Destarte,
conforme reiterada jurisprudência dos tribunais superiores (cito:

STJ - HC: 359910 GO 2016/0158542-0, Relator: Ministro Rogerio Schietti Cruz, Data de Julgamento: 02/04/2019, T6 - Sexta Turma, Data de Publicação: DJe 08/04/2019),
o trancamento da ação penal no âmbito de
habeas corpus
é medida excepcionalíssima, somente cabível quando demonstrada a absoluta ausência de provas da materialidade do crime e de indícios de autoria, a atipicidade da conduta ou a existência de causa extintiva da punibilidade,
circunstâncias não identificadas no caso, porquanto restou, adequadamente,
descrita a conduta imputada ao paciente, havendo indícios mínimos suficientes de que o coacto praticou o crime de tráfico de drogas.

A propósito, confiram-se trechos contidos na exordial acusatória:

“(...) Infere-se dos autos de inquérito policial, em anexo, tombado sob o nº 00113\2020.100056-0, instaurado mediante flagrante delito, que no dia 07.04.2020 por volta das 11h00min, o denunciado ABINAEL TEIXEIRA TEIXEIRA foi preso em flagrante delito pelo crime de tráfico de drogas, após ser flagrado cultivando aproximadamente 70 (setenta) pés de maconha, em seu terreno, na vila Fortalezinha, ilha de Maiandeua, neste município, conforme auto de apreensão de objeto, fls. 10\16.

Consta dos autos, que a Polícia Militar recebeu denúncia anônima informando que o acusado ABINAEL TEIXEIRA TEIXEIRA possuía uma plantação de maconha no quintal da sua residência localizada na Avenida Central, Vila Fortalezinha, Maracanã\PA.

Diante das informações repassadas, equipe da Polícia Militar se dirigiu até o endereço acima mencionado a fim de averiguar a veracidade dos fatos; que após montar o cerco no local, o acusado ABINAEL foi abordado e permitiu que os policiais revistassem o imóvel; que durante a revista foram encontradas 70 (setenta) mudas de pés de maconha no quintal do acusado, além da quantia de R$350,00 (trezentos e cinquenta) reais, alguns apetrechos para o embalo do entorpecente e um aparelho celular marca SANSUMG, encontrados no interior da residência.

Ato contínuo, foi dado voz de prisão para o acusado que não esboçou nenhuma reação e confessou os fatos, alegando que a plantação era para consumo próprio.

A autoria e materialidade estão comprovadas por meio de depoimento das testemunhas, auto de apreensão de objetos, e pelo laudo toxicológico provisório, e pela confissão do acusado .

Desta forma, encontra-se o denunciado ABINAEL TEIXEIRA TEIXEIRA incurso na pena do art. 33, §1º, II, Lei nº 11.343\06. (...)”

Como se verifica, não há que se falar, insisto, em ausência de justa causa, tampouco em inépcia da prefacial acusatória, razão pela qual tenho como certo que a marcha processual mereceu, acertadamente, seguir a sua trajetória regular, especialmente porque os termos da acusação – supratranscritos - permitem ao apelante o exercício da garantia constitucional do contraditório e da ampla defesa, pois foram expostas, adequadamente, não só as circunstâncias da prática criminosa, como a prova de materialidade, bem como os indícios de autoria do fato delituoso.

Em arremate, acrescenta-se, aqui, que, a despeito do
custos legis
ter se manifestado, ao final de seu parecer, pela substituição da custódia preventiva por medidas alternativas (tese já afastada no início deste voto), destacou a impossibilidade de trancamento do feito originário,
in verbis:

“
a
ausência do Laudo de Constatação Definitivo não configura óbice para o recebimento da exordial acusatória, eis que vigora nesta fase processual o principio pro societate
. Relata a peça inaugural que além da constatação dos setenta (70) mudas de pés de maconha
no quintal do paciente (conforme amplo levantamento fotográfico no IP)
foram apreendidos alguns apetrechos para o embalo do entorpecente
, portanto, os elementos probatórios estão a demonstrar a existência de fortes indícios de materialidade e da autoria dos delitos imputados ao paciente. O
trancamento
da ação penal
não se mostra adequado

em face
do
auto de apreensão e laudo provisório de constatação da substancia entorpecente
(firmado por pessoa idônea), bem como,
pelos outros elementos de convicção
(apreensão de apetrechos para o embalo do entorpecente), pois
implicaria em prévio e aprofundado exame das provas existentes no caderno processual, na presente ação constitucional, por ser de rito célere e de cognição sumária, o que desautoriza exame verticalizado dos fatos e provas
”.
(Destaquei).

Por todo o exposto, deixo de acompanhar o parecer do Ministério Público do 2º Grau, para
conhecer parcialmente da ordem e, nesta parte, denegar o
writ
.

É o voto.

Belém, 21 de setembro de 2020.

Des.
or

MILTON
AUGUSTO DE BRITO
NOBRE

Relator

Belém, 22/09/2020